Tribunal: TJSP
Processo: 2038973-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2038973-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é impetrante
EDUARDO RODRIGUES AZEVEDO e Paciente LUIS GUSTAVO ADAO MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem,
confirmando-se a liminar para, mediante a imposição da medida cautelar disposta no
artigo 319, I, do CPP, deferir a liberdade provisória ao paciente Luis Gustavo Adão
Miranda.V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038973-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2038973-92.2020.8.26.0000
Impetrante: Eduardo Rodrigues Azevedo
Paciente: Luis Gustavo Adao Miranda
Comarca: Santa Cruz das Palmeiras
Voto no 48.077
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou este pedido de
habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras.
Relata que o paciente foi preso em flagrante pela suposta
prática de tráfico de entorpecentes. Posteriormente, a custódia foi convertida em
preventiva. Alega que o paciente deve aguardar em liberdade o trâmite da ação penal, pois
é primário, possui residência fixa, família constituída e não registra antecedentes criminais,
restando demonstrada a desproporcionalidade da decisão impugnada. Sustenta que o
paciente é mero usuário de entorpecente. Invoca a aplicação dos princípios e garantias
constitucionais, bem como do entendimento jurisprudencial que militam em favor do
paciente. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para que o paciente possa
permanecer em liberdade durante a tramitação do feito. Alternativamente, pugna pela
aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere.
Deferida a liminar por este relator (fl. 74), prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 77-84).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 88-90).
É o relatório.
O paciente está sendo acusado de infringir ao disposto no art.
33, caput, da Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido no dia 22 de janeiro de 2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038973-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
quando trazia consigo, para fins de tráfico, 4 porções de maconha, com peso aproximado
de 5,2 gramas, e 6 porções de cocaína, com peso aproximado de 4,5 gramas.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pois o
juízo entendeu ser necessária a manutenção da prisão do paciente, fundamentada na
gravidade do delito, bem como para garantir a ordem pública (fls. 77-82).
Em que pese o entendimento do digno magistrado, entende-se
que o pedido comporta acolhida, diante da especialidade do caso.
Conquanto se trate do grave delito de tráfico de
entorpecentes, é de se anotar que, com a entrada em vigor da nova lei sobre drogas, Lei
11.343, de 23.8.2006, para o delito de tráfico, na forma de seu artigo 33, § 4o, sendo o
agente primário, de bons antecedentes, não integrando organização criminosa, ou se
dedicando com habitualidade a esse tipo de atividade, a nova pena prevista pode ser
reduzida de um sexto a dois terços. Vale dizer, nessas condições, a pena mínima que é de
cinco anos de reclusão, pode chegar até um ano e oito meses.
Esse benefício da lei nova
se procedente a pretensão
punitiva bem provavelmente será aplicado em benefício do acusado, posto que se trata de
réu primário, preso com pequena quantidade de drogas, inexistindo no autos, elementos
comprovando antecedentes desabonadores ou, menção à participação em organização
criminosa, com dedicação habitual a esse tipo de atividade. Portanto, certamente, fará jus à
redução prevista para a nova definição do delito.
Ademais disso, considerando as circunstâncias mencionadas,
o quantum da pena a ser aplicada, é possível ainda na hipótese de ser julgada procedente
a ação
ser-lhe substituída a pena carcerária por restritiva de direitos, consoante
entendimento adotado por esta Câmara.
Assim, vê-se que a manutenção da custódia acabará por
implicar na imposição de solução mais rigorosa decorrente de prisão acautelatória, do que
poderá advir da prestação jurisdicional em sentença. Isso vai de encontro ao princípio da
proporcionalidade da sanção penal, uma vez que a prisão provisória acaba assumindo
aspecto de pena mais gravosa, antecipada nos autos do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038973-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Dessa forma, atendendo à inovação trazida pela novel Lei no
12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade provisória, com a cominação da medida
cautelar, consistente no comparecimento periódico em juízo, conforme o inciso I, daquela
norma contida no artigo 319 do CPP, sob pena de, descumprida a medida, ser revogada a
benesse.
Portanto, em face desses motivos, confirmando-se a liminar,
defere-se a ordem para, mediante a imposição da medida cautelar disposta no artigo 319, I,
do CPP, conceder a liberdade provisória ao paciente Luis Gustavo Adão Miranda.
Figueiredo Gonçalves
relator